Tribunal: TJES
Processo: 5015766-64.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015766-64.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DYNA DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA REALIZADA NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. CANCELAMENTO. PRODUTO ENTREGUE DIVERSO DO ANUNCIADO. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DOS DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.516,34). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5015766-64.2024.8.08.0035

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido: CARLOS HENRIQUE DYNA DE SOUZA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, determinando a suspensão/cancelamento dos descontos das parcelas 8 a 12 do cartão de crédito do autor, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.516,34) e morais (R$ 2.000,00)
.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
ausência de falha na prestação de serviços e responsabilidade do vendedor cadastro na sua plataforma;
c)
que o autor deixou de preencher os requisitos necessários para usufruir do “Programa Compra Garantida”, o que foi informada através de contato administrativo;
d)
impossibilidade de restituição do dano material;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado na sentença.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, por integrar a cadeia produtiva de fornecedores de serviços, cuja plataforma fora utilizada para a anunciar o produto,
respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NO SITE MERCADO LIVRE
– PRODUTOS NÃO ENTREGUES.
RECURSO DO MERCADO LIVRE – MARKETPLACE - CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) - PRECEDENTES DESTA CORTE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-SE - Apelação Cível: 00001939720238250014, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 22/08/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao mérito,
entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Sustenta o autor que, em março de 2024, efetuou a compra de um aparelho Xiaomi Pacofhone Poco x6 Pro 5G Dual 512 GB RAM, no valor de R$ 2.599,00 (parcelado 12 vezes no cartão de crédito),

na plataforma da parte requerida, mas, ao receber o produto, observou que o mesmo não veio com a função NFC, como informado no dia da compra
,
razão pela qual efetuou a sua devolução no mesmo dia do recebimento, devidamente lacrado, mas não logrou êxito na restituição do valor pago.

A
ssim, incontroverso que a parte autora exerceu o seu direito de arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC, lhe sendo devida a restituição do valor pago pela compra cancelada, não merecendo qualquer retoque a sentença de origem nesse aspecto.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] entendo verossímeis as alegações autorais, considerando que houve a devolução do produto no mesmo dia, não existiria a possibilidade do aparelho celular ter sido utilizado, tal como mencionou a Requerida em análise após a recepção do aparelho
[...]entendo que houve falha na prestação de serviço da Requerida, e, sendo assim aplica-se o art. 14 do CDC devendo ser reparada a esfera patrimonial e extrapatrimonial”
(id. 14046370, negritei).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, a fim de receber o valor devido pela compra cancelada, sem lograr êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda. Cancelamento pela ré. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Mérito. Danos materiais configurados. Produto adquirido e não entregue. Restituição do valor desembolsado pelo autor.
Danos morais evidenciados, graduados pelo desvio produtivo.
Reparatória fixada em R$ 5.000,00. Redistribuição da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10283142520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)